Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR – AUTOGESTÃO. MORTE DO TITULAR – READMISSÃO DE DEPENDENTE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO REGULAMENTO (OU ESTATUTO). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente que se declarou desempregada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. A manutenção ou readmissão de beneficiário de plano de saúde há de ser realizada nos termos do que prevê o regulamento ou estatuto.
3. Do exame dos autos restou incontroverso que a parte autora figurava como dependente do plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil (CASSI), de que era titular seu padrasto. Em razão do falecimento deste, ocorrido em 07.02.2019, houve o cancelamento do plano, ficando a mesma sem assistência. A pretensão da parte autora é a de readmissão do plano e de obtenção de indenização por danos morais.
4. Na mesma linha de entendimento adotado pelo MM. Juiz prolator da sentença, verifico que o regulamento do plano exige que o dependente figure como pensionista em órgão oficial de previdência ou na PREVI, para se manter associado há hipótese de morte do titular (art. 12, § 3o). Condição essa que não foi comprovada pela parte autora.
5. Nesse contexto, e respeitado o entendimento em sentido contrário, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.